Tribunal: TJSP
Processo: 1081315-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Contribuição Geral e Contribuição Adicional – Decreto-Lei n.o 4.048/42 – Parcial insurgência da empresa, que defende a necessidade de aplicar-se a dedução de 5% sobre as Contribuições Gerais, nos termos da cláusula 4 do "Termo de Cooperação Técnico-Financeira" – Cabimento – O regimento do SENAI, aprovado pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Contribuição Geral e Contribuição Adicional – Decreto-Lei n.o 4.048/42 – Parcial insurgência da empresa, que defende a necessidade de aplicar-se a dedução de 5% sobre as Contribuições Gerais, nos termos da cláusula 4 do "Termo de Cooperação Técnico-Financeira" – Cabimento – O regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto Federal n.o 494/62, prevê a possibilidade de as empresas contribuintes realizarem o recolhimento diretamente aos seus cofres, celebrando, para tanto, instrumento denominado "Termo de Cooperação Técnico-Financeira". Noutros termos, deixam de recolher a contribuição geral juntamente com as previdenciárias para recolhê-las diretamente ao SENAI – In casu, há expressa disposição no Termo de que será deduzida a importância correspondente a 5% da Contribuição Geral, o que viabiliza o pleito da recorrente – Sentença parcialmente reformada – Recurso Provido.